Tribunal: STF
Processo: RC 1161
Classe: RC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
Recurso ordinário criminal não provido, porque a condenação está bem apoiada na prova. 
A preliminar de prescrição foi acertadamente repelida, com base em acórdão do Supremo Tribunal, que aliás já firmou o entendimento de não ampliar a súmula 146.